Tribunal: STJ
Processo: 0013129-97.2023.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042904 - PR(2025/0324746-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: D N P
ADVOGADO
: VICTOR RAFAEL NUNES FURTADO - PR084251
AGRAVADO
: O S C F E I
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - PR069300
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS BANCÁRIAS E
SEGURO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, e embargos
de declaração opostos sem apontar o vício de omissão dos artigos
apontados como violados, inviável o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4 Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56114241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2146d9ba-2d23-484d-9e93-90ce58579b82

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2146d9ba-2d23-484d-9e93-90ce58579b82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042904 - PR(2025/0324746-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: D N P
ADVOGADO
: VICTOR RAFAEL NUNES FURTADO - PR084251
AGRAVADO
: O S C F E I
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - PR069300
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS BANCÁRIAS E
SEGURO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, e embargos
de declaração opostos sem apontar o vício de omissão dos artigos
apontados como violados, inviável o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4 Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que negou
seguimento ao especial quanto à questão objeto do Tema Repetitivo n. 927/STJ e,
Documento eletrônico VDA55651106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:40
Código de Controle do Documento: 93054791-863e-46da-a75e-5092b80d33ed

quanto às demais teses, inadmitiu o recurso em razão da incidência das Súmulas n. 5
e 7 do STJ e da ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados como

violados e de divergência jurisprudencial (fls. 360-365).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 280-281):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS BANCÁRIAS E
SEGURO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte ré contra
sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de bem
financiado e improcedente a reconvenção, na qual a apelante questiona a
abusividade dos juros remuneratórios, a cobrança de tarifas bancárias e a
ocorrência de venda casada de seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros
remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) a legalidade da cobrança de tarifas
bancárias; e (iii) se houve venda casada de seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros remuneratórios não ultrapassam o dobro da taxa média de
mercado, não sendo abusivos.
4. A cobrança de tarifa de cadastro é legal, desde que expressamente
pactuada, como verificado no contrato.
5. Não se verificou ilegalidade na cobrança de seguro ou na cobrança de
assistência, havendo cláusula contratual permitindo a livre escolha da parte
consumidora.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 306-311).
Nas razões do recurso especial (fls. 315-325), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 422 e 884 do Código Civil, argumentando que a instituição financeira
teria violado os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem
causa, ao cobrar juros remuneratórios acima da taxa pactuada, ainda que a diferença
seja mínima, pois a cobrança de taxa anual de 52,94% quando pactuada taxa de
52,87% configuraria vantagem indevida da instituição financeira e afrontaria a boa-fé
contratual.
(ii) arts. 373, I e II, e 341 do CPC, sustentando que o laudo técnico
apresentado nos autos demonstraria a cobrança de juros acima do contratado, e que o
banco não apresentou prova capaz de infirmar tais conclusões, de modo que o
acórdão recorrido teria invertido indevidamente o ônus da prova..
Documento eletrônico VDA55651106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:40
Código de Controle do Documento: 93054791-863e-46da-a75e-5092b80d33ed

Sustentou ainda que o acórdão teria contrariado a Tese firmada pelo STJ no
julgamento do Tema repetitivo n. 972, sob a alegação de que houve venda casada na
contratação de seguro e assistência, argumentando que a simples marcação de “X” em
contrato de adesão não demonstraria a livre escolha do consumidor.
No agravo (fls. 368-374), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 378).
É o relatório.
VOTO

Conforme o § 2o do
do
"
art. 1.030
CPC/2015,
Da decisão proferida com
", dessa
fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
forma, compete somente ao Tribunal de origem a análise de eventual distinção entre o
precedente formado pelo recurso especial repetitivo e o caso concreto.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA COM BASE EM JULGAMENTO
REPETITIVO DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO DA PETIÇÃO.
1. Por absoluta ausência de previsão de cabimento de qualquer recurso
contra o acórdão proferido no agravo interno, que impugna a decisão de
admissibilidade do recurso especial fundamentada no
I, "B", do
art. 1.030,
CPC, também não é aceitável a apresentação de petição genérica, sob pena
de, por via reflexa, se admitir verdadeira subversão das diretrizes legislativas
relacionadas ao sistema dos recursos especiais repetitivos, tornando-o
ineficaz.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n.
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
11.924/PE,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2020,
10/3/2020.

A Corte de origem, na sistemática estabelecida pelo legislador para a
análise das demandas repetitivas, negou seguimento à insurgência recursal,
asseverando que o acórdão anterior está em consonância com a jurisprudência do
STJ, firmada em recurso repetitivo (Tema n. 927/STJ). Portanto, em conformidade com
a jurisprudência citada, a matéria não foi devolvida a novo exame deste Tribunal
Superior, motivo pelo qual não conheço da irresignação quanto ao ponto.
A alegação de violação dos arts. 422 e 884 do Código Civil e dos arts. 373 e
341 do CPC não foi analisada pelo Tribunal de Origem, o que impede o exame da
matéria em recurso especial.
Com efeito, não foi analisada pela Corte e não foram opostos embargos de
declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da
Documento eletrônico VDA55651106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:40
Código de Controle do Documento: 93054791-863e-46da-a75e-5092b80d33ed

insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n.
282 e 356 do STF.
No mais, o Tribunal de origem concluiu que não houve abusividade na taxa
de juros remuneratórios, pois a taxa contratada não ultrapassa o dobro da média de
mercado.
Constou do acórdão recorrido a seguinte tese de julgamento (fl. 281):
A estipulação de juros remuneratórios quando não ultrapassarem o dobro da
taxa média do BACEN e a cobrança de tarifas pactuadas são legais. A
contratação de seguro e da assistência, desde que facultativa, não
caracteriza ilegalidade, tampouco venda casada.

Nesse contexto, eventual conclusão em sentido diverso exigiria reexame
das provas e da metodologia utilizada no laudo técnico, providência vedada em recurso
especial.
Dessa forma, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
REsp n. 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
5/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:40
Código de Controle do Documento: 93054791-863e-46da-a75e-5092b80d33ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.904 / PR
Número Registro: 2025/0324746-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131299720238160017 00186253920258160017 131299720238160017 186253920258160017
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D N P
ADVOGADO : VICTOR RAFAEL NUNES FURTADO - PR084251
AGRAVADO
: O S C F E I
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - PR069300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:22
Código de Controle do Documento: 3719a1ba-79ff-4b42-babe-b5b7b0f79c37

Documento eletrônico VDA56087303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:22
Código de Controle do Documento: 3719a1ba-79ff-4b42-babe-b5b7b0f79c37